Tribunal: TJMT
Processo: 0015915-37.2010.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0015915-37.2010.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[MULTAS E DEMAIS SANÇÕES, CESSÃO DE CRÉDITOS NÃO-TRIBUTÁRIOS]

RELATOR:
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:
[DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (APELADO), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (APELADO), LEDA ANTUNES GONCALVES - CPF: 345.819.011-20 (APELADO), FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO - CPF: 103.467.161-87 (APELADO), AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT - CPF: 027.591.101-25 (APELADO), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (APELADO), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (ADVOGADO), ALLAN KARDEC SANTOS - CPF: 062.313.061-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.

2. Se a Fazenda Pública deu margem à oposição de defesa, de modo que a execução fiscal apenas foi extinta após a apresentação de exceção de
pré
-executividade, deve suportar o ônus
da
sucumbência.

3. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de "
RECURSO DE APELAÇÃO
", interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos da ação de execução fiscal n.o 0015915-37.2010.8.11.0041, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte executada, qual seja, ALVIDES ATAIDIO GONCALVES, nos seguintes termos (ID. 156563932):

“
ALVIDES ATAÍDIO GONÇALVES manejou exceção de
pré
-executividade, arguindo sua ilegitimidade passiva ad causam, por ter se retirado do quadro societário da empresa
Tut
Transportes Ltda. em 11/05/2001, por meio da 26a Alteração Contratual, cujo registro na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso ocorreu em 29/05/2001, transferindo suas cotas para AMADOR ATAIDE GONÇALVES TUT, inscrito no CPF/MF sob o no. 027.591.101-25. Sustenta que a CDA exigida nestes autos refere-se a débitos apurados no exercício de 2006, ou seja, posteriores a sua retirada da sociedade.

Vieram conclusos.

Como é cediço, a objeção de
pré
-executividade compreende meio de defesa atípica, não regulada expressamente pela legislação processual, que tem como objetivo permitir ao executado suscitar, em sua defesa, questões cognoscíveis
ex

officio
pelo magistrado.

Nesse sentido já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:
A exceção de
pré
-executividade limita-se às objeções que, por serem de ordem pública, podem ser decretadas de ofício pelo julgador
[1]
.

In
casu
,
constata-se por meio da 26a Alteração Contratual, cujo registro na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso ocorreu em 29/05/2001, que o excipiente se retirou do quadro societário da empresa
Tut
Transportes Ltda. em 11/05/2001, enquanto o crédito tributário representado pela CDA n.o 20103704, cujo fato gerador ocorreu em 04/2006, posteriormente, portanto, à retirada do sócio do quadro societário, o que o torna ilegítimo para figurar no polo passivo da lide.

Em que pese a alegação do Estado de Mato Grosso de que o excipiente não estaria mais arrolado dentre os corresponsáveis tributários, fato é que foi necessário o manejo da presente exceção de
pré
-executividade para que seu nome fosse excluído do polo passivo da lide, o que deveria ter sido requerido pelo
excepto
, tão logo afastada a responsabilidade tributária do excipiente pela dívida.

Diante do exposto, acolho a presente exceção de
pré
-executividade para determinar a exclusão de ALVIDES ATAÍDIO GONÇALVES do polo passivo da lide, extinguindo o presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI do CPC, em relação ao executado em questão.

Condeno a Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência, na ordem de 10% sobre o proveito econômico da causa.

Na sequência, verificou-se que a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, peticiona nos autos, postulando a desistência da ação e sua extinção com fulcro no art. 485, VIII do CPC, fundamentando seu pedido no art. 4o da Lei Estadual no 10.496/2017, haja vista que o débito em execução é inferior a 160(cento e sessenta) UPF/MT, devendo ser observadas as condições constantes do TERMO DE NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL INTERINSTITUCIONAL.

Assim, considerando que inexiste penhora, e que a exceção de
pré
-executividade já foi analisada alhures nos termos do art. 485, inciso VIII e para os fins do art. 200, § único, ambos do Novo Código de Processo Civil c/c
arts
. 2o e 5o da Lei 10.496/2017, HOMOLOGO, por sentença, a desistência da ação, para que surta seus jurídicos e efeitos legais e, consequentemente declaro extinto o processo sem resolver o mérito.

Sem condenação em custas. (art. 39 da Lei 6.830/80)

Sem condenação em verba honorária, uma vez que incabível à espécie, posto que o exequente não deu causa ao processo e não se pode beneficiar o devedor pelo não cumprimento de sua obrigação

O STJ assim já decidiu:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REMISSÃO.
RENÚNCIA A AÇÃO AJUIZADA. NORMA MUNICIPAL
. SÚMULA 280/STF. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INADIMPLÊNCIA POR DÉBITO DE IPTU. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. DEVER-PODER DA FAZENDA. PRECEDENTES DO STJ. 1. O Agravo Interno não procede. A tese recursal é de que que "as partes celebraram verdadeiro acordo para que o então embargante aderisse ao programa de benefício de remissão, sendo certo que o Município impôs como condição a renúncia do contribuinte sobre qualquer ação judicial existente que versasse sobre o débito em tela" (fl. 319, e-STJ). 2. Assim, pugna a parte por "afastar a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da remissão do crédito tributário, concedida através da Lei Municipal no 5.965 de 22 de setembro de 2015, de acordo com o art. 90, §2 2 do Diploma Processual Civil (...)" (fl. 322, e-STJ). 3. Corretamente decidiu a Presidência do STJ, haja vista que a tese demanda avaliação da norma local, sendo aplicável, por analogia, o óbice da Súmula 280/STF. 4. Ademais, seria também necessário verificar os termos concretos entabulados. De igual forma, far-se-ia preciso revolver os autos para contrariar a constatação do acórdão de que "o Embargante deu causa ao ajuizamento da demanda", pois a demanda original buscava cobrar IPTU inadimplido que somente foi pago após o ajuizamento da ação (fl. 292, e-STJ), o que violaria a Súmula 7/STJ. 5.
Ainda que tais óbices inexistissem, a
ratio
aplicável ao presente caso seria a mesma constante no entendimento firme do STJ de que "o ônus
da
sucumbência deve ser suportado por quem deu causa ao ajuizamento da ação; (...) o reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente não enseja, em regra, a condenação da Fazenda Pública nos ônus de sucumbência, tendo em vista que, nessa hipótese, não foi a Fazenda exequente a responsável pelo ajuizamento da ação nem pela não localização do devedor ou de seus bens"
(
AgInt
no REsp 1.845.936/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
de 2.6.2021, grifou-se).
Estando, portanto, inadimplente o contribuinte, é dever-poder
da
Fazenda ajuizar Execução Fiscal para alcançar o tributo devido, sendo evidente, portanto, que a causalidade pesa sobre o particular em mora.
6. Nesse sentido, é certo afirmar
que "a Corte regional, com base no princípio da causalidade, decidiu que o ente fazendário não deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, porque o exequente não deu causa ao processo e não se pode beneficiar o devedor pelo não cumprimento de sua obrigação.

A análise da pretensão recursal implicaria o reexame das provas dos autos a fim de aferir se a Fazenda Pública eventualmente deu causa à demanda, o que é vedado a esta Corte Superior devido ao óbice da Súmula 7/STJ".(
AgInt
no
AREsp
1.532.496/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
de 27.2.2020).(...)Precedentes: REsp 1.353.826/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção,
DJe
17/10/2013, julgado pelo rito do art. 543-C do CPC;
AgRg
no
AREsp
385.795/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
24/10/2013; (...)." (
AgRg
no
AREsp
103.275/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
18.8.2014).9. Agravo Interno não
provido.(
AgInt
no
AREsp
n. 1.981.214/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022,
DJe
de 23/6/2022.) – grifei

Determino as providencias necessárias no sentido de que sejam canceladas eventuais penhoras e/ou restrições oriundas desta ação, bem como a imediata baixa no apontamento do SERASAJUD.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

P. I. e cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Edna
Ederli
Coutinho

Juíza de Direito designada para o NAE

Assinado digitalmente”

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece reforma, ao argumento de que “o Excipiente/apelado tem pleno conhecimento de que
HÁ DEZ ANOS JÁ NÃO CONSTA NO ROL DE CORRESPONSÁVEIS PELO DÉBITO DA EMPRESA
, sendo certo a decisão administrativa de n. 2012156 determinou a retificação todas as CDAs em nome da empresa para os fins da exclusão do nome do embargado.”

Afirma ser “
desnecessária a discussão a respeito da legitimidade passiva do Excipiente, configurando hipótese de carência da ação por ausência de interesse processual”.

Sustenta que, “pela carência de interesse, o pleito merece ser reformado para ser extintos sem resolução de mérito e sem condenação em honorários”.

Alternativamente, alega que, “caso não seja o entendimento de anular/reformar a sentença recorrida, deve-se, no mínimo reconhecer a redução
a
metade da verba honorária, conforme a
aplicação da regra prevista no artigo 90 § 4o do CPC
”.

As contrarrazões foram apresentadas, por via das quais a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso (ID. 153667749).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de "
RECURSO DE APELAÇÃO
",
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos da ação de execução fiscal n.o 0015915-37.2010.8.11.0041, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte executada ALVIDES ATAIDIO GONCALVES e reconheceu a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda executiva.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante ajuizou, em 16.04.2010, a presente ação de execução fiscal, em desfavor de TUT TRANSPORTES LTDA, ADRIANE GONÇALVES ANTUNES, LEDA ANTUNES GONCALVES, FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO, ALVIDES ATAIDIO GONÇALVES, ALLAN KARDEC SANTOS e AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT, visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.o 20103704, cujo valor alcançava a importância de R$ R$ 1.301,99 (mil e trezentos e um reais e noventa e nove centavos).

Ocorre que, em 02.05.2013, o Juízo
“a quo”
determinou a remessa do processo ao arquivo provisório, sem a baixa no cartório distribuidor, sob o fundamento de que o montante executado era inferior ao previsto no Provimento n.o 13/2013, da CGJ/MT, que tinha como parâmetro o valor mínimo de 15 (quinze) UPF, para o ajuizamento de execução fiscal (
ID. 153667725
– pág. 5).

Posteriormente, a Fazenda Pública requereu a citação das partes executadas, bem como o apensamento do feito a outros processos executivos, a fim de que alcançasse o montante de alçada, necessário para o andamento do processo de execução (
ID. 153667725
– pág. 08).

A parte executada ALVIDES ATAIDIO GONÇALVES compareceu na ação espontaneamente e apresentou exceção de
pré
-executividade, arguindo a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, sob o argumento de que “retirou-se da sociedade da
Tut
Transportes Ltda
. em
11/05/2001
, através da 26a Alteração Contratual,
cujo registro na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso ocorreu em 29/05/2001, transferindo suas cotas para AMADOR ATAIDE GONÇALVES TUT
” (ID. 15366728).

Na sequência, a Fazenda Pública pediu a desistência da ação, com fundamento na lei estadual n.o 10.496/2017, que autorizou “o não ajuizamento de execuções fiscais de CDA com valor inferior a 160 UPF - Unidades Padrão Fiscal” (ID. 153667739).

Sobreveio, então, a sentença, proferida no dia 27.09.2022, que acolheu a mencionada exceção, julgou extinta a execução fiscal com relação à parte ALVIDES ATAIDIO GONÇALVES, ora apelada, e condenou a parte exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais, no montante equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

Na oportunidade, o magistrado de primeiro grau homologou o pedido de desistência formulado pela Fazenda Pública e, consequentemente, declarou a extinção do processo, sem resolução de mérito.

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do feito, nota-se que a controvérsia cinge-se, tão somente, à alegada falta de interesse da parte apelada, argumentando que ela tinha conhecimento de que seu nome não constava da CDA exequenda, bem como ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, que, segundo alega a parte apelante, devem ser afastados, diante da ausência de interesse processual da parte apelada (
ALVIDES ATAIDIO GONCALVES)
na apresentação da supradita exceção de
pré
-executividade no processo de origem, que ocasionou o reconhecimento da ilegitimidade passiva e da mencionada condenação honorária.

A parte recorrente narra que o nome do excipiente não figura como corresponsável pelo débito inscrito na CDA no 20103704 e, igualmente, não foi promovida a sua citação para na demanda executiva, razão por que, segundo afirma, o processo deveria ter sido extinto, sem condenação em honorários.

Ocorre que, na distribuição do feito, a Fazenda Pública indicou como executado o Sr. ALVIDES ATAIDIO
GONCALVES
(
parte apelada), além dos demais corresponsáveis (
ID. 153667725
).

Extrai-se, ainda, que ele foi registrado na autuação do processo executivo em questão, de modo que a Fazenda Pública em nenhum momento informou ao juízo acerca da retificação da CDA apresentada no ato da distribuição do feito e/ou pleiteou a alteração do cadastro da execução fiscal, ônus que lhe competia.

Ademais, em que pese a parte apelante alegar, em suas razões, ser de conhecimento da parte excipiente que ela não mais pertencia ao rol de corresponsáveis pelo débito em questão, é fato que a parte apelada apenas teve a sua ilegitimidade passiva reconhecida após a apresentação da exceção de
pré
-executividade (ID. 153667728), pois, como mencionado, em nenhum momento a Fazenda Pública requereu ao juízo a alteração da autuação, da qual, desde o ajuizamento, constava como devedor executado o Sr. ALVIDES ATAIDIO GONCALVES
(
ID. 153667725
):

Sobre a temática, importante ressaltar que as demandas judiciais estão pautadas nos princípios da causalidade e da sucumbência. Portanto, se a parte vencida decaiu do pedido que causou o litígio, deverá arcar com os ônus sucumbenciais, consoante dispõe o artigo 85, do Código de Processo Civil.

Com efeito, nos casos das execuções fiscais, o art. 26, da lei n.o 6.830/80, estabelece que:

“Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.

Todavia, tal dispositivo somente é aplicado nos casos em que a parte executada não foi citada ou
não apresentou defesa
, não sendo a situação dos autos, como exposto alhures, razão pela qual, acertada a sentença do juízo em condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Nesse contexto, também, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do
EREsp
80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017,
DJe
20/04/2017).

Logo, em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento firmado por este Sodalício, aquele que deu causa ao
litigio
, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Sobre a aplicação do mencionado princípio, colaciono os ensinamentos do jurista Nelson Nery Júnior:

“Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do
processo
. Quando não houver resolução do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do
processo
, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse decidida pelo mérito. O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato
( CPC
269 II), ou deixar de contestar tornando-se revel, não o exime do pagamento dos honorários e custas, porque deu causa à propositura da ação
( CPC
26). O mesmo se pode dizer do réu que deixa de
argüir
preliminar de carência da ação no tempo oportuno, devendo responder pelas custas de retardamento
( CPC
267 § 3. o 2.a parte). Neste último exemplo, mesmo vencedor na demanda, o réu deve arcar com as custas de retardamento. O
processo
não pode reverter em dano de quem tinha razão para o instaurar (RT 706/77). (...)”

Assim, o fato de ter a parte executada constituído advogado e peticionado nos autos é, por si só, suficiente para dar ensejo à condenação da Fazenda Pública ao pagamento da verba em questão.

Quanto à redução, pela metade, dos honorários advocatícios, o Código de Processo Civil preceitua que:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§4o
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
.” (negritei)

Logo, não há que se falar em aplicação do referido artigo quando o
autor
da execução fiscal procede à retificação da certidão de dívida ativa e/ou exclui a parte executada.

Frisa-se que tal entendimento é adotado por esta e. Câmara de Direito Público, como se vê:

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 1076) — OBSERVÂNCIA.

REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO INCIDÊNCIA.

Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de cancelamento da certidão de dívida ativa após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.

Não se apresenta admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no parágrafo 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, por cuidar-se de rol taxativo (
numerus

clausus
), consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1850512/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema no 1076).

O disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte
demandada
reconhece a procedência do pedido
.

Recurso não provido.

(N.U 1012709-85.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2023,
Publicado
no DJE 23/02/2023)”.

Outrossim, diante do desprovimento do recurso da parte apelante, a condenação em honorários advocatícios deve ser majorada, atendendo ao que dispõe o art. 85, § 11o, do CPC.

Sobre o assunto, colaciono julgado deste Sodalício.

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ICMS – INTERRUPÇÃO DE DIFERIMENTO DE ICMS DESTINADO A PROCESSO INDUSTRIAL DE RAÇÃO ANIMAL – ART. 333, DO RICMS/1989 VIGENTE À ÉPOCA, COM APLICAÇÃO DO ART. 2o DO DECRETO ESTADUAL No 1.141/2012 – CONVALIDAÇÃO DA OPERAÇÃO DO CONTRIBUINTE – COMPROVAÇÃO PELA PARTE – IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA – BENEFÍCIO LEGÍTIMO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO COBRADO – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – SUCUMBÊNCIA MANTIDA – SENTENÇA RATIFICADA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se verifica irregularidade ou causa interruptiva do direito
dO
CONTRIBUINTE ao benefício do diferimento do ICMS, QUANDO RESTA COMPROVADO QUE a operação está nos moldes do QUANTO disposto no
arT.
333, do RICMS, aprovado pelo Decreto no 1.944/1989, convalidada pelo art. 2o, do Decreto Estadual n. 1.141/2012.

2. NO CASO, a operação da aquisição do farelo da soja com o diferimento do ICMS, está em conformidade com o quanto disposto no art. 333, inc. I, do RICMS aprovado pelo Decreto n. 1.944/1989, que estava vigente à época da tributação, cuja parte dá as diretrizes acerca da “sujeição passiva por substituição e do diferimento, pagamento do imposto e sistemas aplicados aos respectivos produtos”, precipuamente ante o fato de que a quantidade de farelo de soja vendido é objeto de processamento para resultar na produção de ração animal.

2. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. INTELIGÊNCIA DO TEMA 1076 DO STJ.

3. EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EMPREGADO PELO ADVOGADO, DA NATUREZA E DA IMPORTÂNCIA DA CAUSA, MAJORAM-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS MOLDES DO ART. 85, §11, DO CPC.

(N.U 1008341-45.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023,
Publicado
no DJE 13/04/2023)”

Pelo o
exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso e, consequentemente, majoro os honorários recursais, em 5 % (cinco por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL):

Peço vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

EM 1o DE AGOSTO DE 2023 (PLENÁRIO VIRTUAL):

APÓS O VOTO DA RELATORA, NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, E SER ACOMPANHADO PELO DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL), PEDIU VISTA O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL).

SESSÃO DE 22 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO).

V O TO

EXMO. SR. DES.
LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL):

Acompanho o bem-lançado voto da eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, para negar provimento ao recurso, visto que os honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor do proveito econômico obtido (valor atualizado do débito à época do pedido de desistência da execução fiscal, 20 de setembro de 2022: R$ 18.114,76: dezoito mil cento e quatorze reais e setenta e seis centavos), o que corresponderia a R$ 1.811,48: mil oitocentos e onze reais e quarenta e oito centavos, apresentam-se em patamar razoável.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023